Tribunal: TJSP
Processo: 1001390-67.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE FORNECIDO PELA EX-EMPREGADORA – AUTOR APOSENTADO, QUE CONTRIBUI POR 3 ANOS E MESES – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONDENAR A RÉ A MANTER O AUTOR COMO BENEFICIÁRIA DO PLANO COLETIVO POR 3 ANOS E 3 MESES, COM OS MESMOS BENEFÍCIOS E COBERTURAS QUE GOZAVA QUANDO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO, MEDIANTE O PAGAMENTO INTEGRAL DAS MENSALIDADES – INCONFORMISMO

Ementa:
APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE FORNECIDO PELA EX-EMPREGADORA – AUTOR APOSENTADO, QUE CONTRIBUI POR 3 ANOS E MESES – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONDENAR A RÉ A MANTER O AUTOR COMO BENEFICIÁRIA DO PLANO COLETIVO POR 3 ANOS E 3 MESES, COM OS MESMOS BENEFÍCIOS E COBERTURAS QUE GOZAVA QUANDO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO, MEDIANTE O PAGAMENTO INTEGRAL DAS MENSALIDADES – INCONFORMISMO DAS PARTES – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO VITALÍCIA NO PLANO DE SÁUDE, DIANTE DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - APLICAÇÃO DO § 1o DO ART. 31 DA LEI No 9.656/98 – MANUTENÇÃO PELO PRAZO DE 3 ANOS E 3 MESES - IDÊNTICAS CONDIÇÕES PRESSUPÕE PARIDADE DE VALOR – PLANO DE SAÚDE QUE PREVÊ CRITÉRIO DIFERENCIADO PARA COBRANÇA DE INATIVOS E ATIVOS, SOB O CRITÉRIO DIFERENCIADO DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA - NÃO PODE HAVER DIFERENCIAÇÃO DE PLANOS PARA OS EMPREGADOS DA ATIVA E OS INATIVOS, INCLUINDO DIFERENCIAÇÃO POR FAIXAS ETÁRIAS, QUE NÃO EXISTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ATIVA - O AUTOR (E DEPENDENTES) NA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE DEVE SER MANTIDO NA MESMAS CONDIÇÕES DE COBERTURA ASSISTENCIAL QUE POSSUÍA QUANDO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO, EM PLANO EQUIVALENTE, DESDE QUE ASSUMA O SEU PAGAMENTO INTEGRAL, COM VALORES A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E DADO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA RÉ PARA QUE O AUTOR ARQUE COM A MENSALIDADE INTEGRAL, OU SEJA, ACRESCIDA DA PARTE QUE ERA SUPORTADA PELA EX-EMPREGADORA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203829
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001390-67.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante/apelado SÃO
LUCAS SAÚDE S/A, é apelado/apelante JOÃO SILVA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO DO AUTOR E DADO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
DA RÉ PARA QUE O AUTOR ARQUE COM A MENSALIDADE INTEGRAL, OU
SEJA, ACRESCIDA DA PARTE QUE ERA SUPORTADA PELA EX-
EMPREGADORA, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 19 de março de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001390-67.2019.8.26.0019 -Voto no 21109 - SLB
2
VOTO No: 21109
APELAÇÃO CÍVEL No: 1001390-67.2019.8.26.0019
COMARCA: AMERICANA
APTEAPDO: SÃO LUCAS SAÚDE S/A
APDO/APTE: JOÃO SILVA OLIVEIRA
JUIZ: DRA. FABIANA CALIL CANFOUR DE ALMEIDA
SLB
APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE FORNECIDO PELA EX-
EMPREGADORA

AUTOR
APOSENTADO,
QUE
CONTRIBUI POR 3 ANOS E MESES
SENTENÇA
PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONDENAR A RÉ A
MANTER O AUTOR COMO BENEFICIÁRIA DO PLANO
COLETIVO POR 3 ANOS E 3 MESES, COM OS MESMOS
BENEFÍCIOS E COBERTURAS QUE GOZAVA QUANDO DA
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO, MEDIANTE O
PAGAMENTO
INTEGRAL
DAS
MENSALIDADES

INCONFORMISMO DAS PARTES IMPOSSIBILIDADE DE
MANUTENÇÃO VITALÍCIA NO PLANO DE SÁUDE,
DIANTE DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - APLICAÇÃO DO
§ 1o DO ART. 31 DA LEI No 9.656/98 MANUTENÇÃO PELO
PRAZO DE 3 ANOS E 3 MESES - IDÊNTICAS CONDIÇÕES
PRESSUPÕE PARIDADE DE VALOR PLANO DE SAÚDE
QUE PREVÊ CRITÉRIO DIFERENCIADO PARA COBRANÇA
DE INATIVOS E ATIVOS, SOB O CRITÉRIO DIFERENCIADO
DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA - NÃO
PODE HAVER DIFERENCIAÇÃO DE PLANOS PARA OS
EMPREGADOS DA ATIVA E OS INATIVOS, INCLUINDO
DIFERENCIAÇÃO POR FAIXAS ETÁRIAS, QUE NÃO
EXISTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ATIVA - O AUTOR
(E DEPENDENTES) NA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO
PLANO DE SAÚDE DEVE SER MANTIDO NA MESMAS
CONDIÇÕES
DE
COBERTURA
ASSISTENCIAL
QUE
POSSUÍA QUANDO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE
TRABALHO, EM PLANO EQUIVALENTE, DESDE QUE
ASSUMA O SEU PAGAMENTO INTEGRAL, COM VALORES
A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E DADO
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA RÉ PARA QUE O
AUTOR ARQUE COM A MENSALIDADE INTEGRAL, OU
SEJA, ACRESCIDA DA PARTE QUE ERA SUPORTADA
PELA EX-EMPREGADORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001390-67.2019.8.26.0019 -Voto no 21109 - SLB
3
A r. sentença de fls. 109/115, nos autos da ação ordinária
com pedido de antecipação de tutela, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente o pedido para determinar a manutenção do plano de
saúde, nas mesmas condições e base de cálculo para fixação da mensalidade
quando da vigência do contrato de trabalho, pelo prazo de 3 anos e 3 meses,
com contribuição mensal de R$ 135,00 por vida, com os mesmos índices e
prazos de reajuste aplicados ao contrato original.
Apela o réu, fls. 117/126, sustentando que o autor deve
ser inserido no plano exclusivo para empregados demitidos e aposentados.
Alega que a lei assegura a manutenção da condição de
beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial, que significa na
mesma segmentação assistencial, cobertura, rede, padrão de acomodação e
área geográfica.
Sustenta a possibilidade de existência de planos diversos
entre funcionários ativos e inativos, nos termos da Res. Normativa no
279/2011 e a que a ex-empregadora optou pela modalidade de contrato
exclusivo para ex-empregados demitidos e aposentados, com cobrança de
mensalidades de acordo com a faixa etária de cada beneficiário.
Entende que o empregado deva assumir o pagamento
integral da mensalidade.
Acrescenta que o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que é possível ao ex-empregador contratar um plano
de saúde exclusivo para funcionários inativos, com modificação do custeio
(Resp. 1.656.827).
Apela o autor, a fls. 129/133, requerendo a manutenção
no plano de saúde de forma vitalícia.
Em contrarrazões às fls. 136/141 e 1428/146, as partes
sustentam seus pontos de vista.
É o relatório.
O autor trabalhou na empresa Auto Viação ouro Verde no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001390-67.2019.8.26.0019 -Voto no 21109 - SLB
4
período de 11/0/1997 a 12/11/2018, conforme CTPS a fls. 18 e é fato
incontroverso que contribuiu para o plano de saúde no período de 01/04/2015
a 22/08/2018, que corresponde a 3 anos e 3 meses.
O artigo 31 da Lei 9.656/98 assim dispõe:
Art. 31: “Ao aposentado que contribuir para produtos de
que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo
empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de
manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura
assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde
que assuma o seu pagamento integral” (grifei).
§ 1o Ao aposentado que contribuir para planos coletivos
de assistência à saúde por período inferior ao estabelecido no caput é
assegurado o direito de manutenção como beneficiário, à razão de um
ano para cada ano de contribuição, desde que assuma o pagamento
integral do mesmo. (g.n)
É requisito essencial para manutenção vitalícia no plano
de saúde a contribuição por mais de dez anos. O autor contribuiu com 3 anos
e 3 meses, conforme documentos a fls. 67 e seguintes e, por isso, aplica-se a
regra do § 1o do artigo 30 da Lei 9.656/98, que assegura a manutenção pelo
mesmo período de contribuição.
É pacífico o entendimento no sentido de que a
manutenção do ex-empregado no plano de saúde da apelante está
condicionado ao pagamento integral (entendido como a parte que era
descontada do salário do salário do segurado, acrescido daquela então a cargo
da ex-empregadora).
O autor faz jus à sua manutenção no plano de saúde
mantido, pelo prazo determinado de 3 anos e 3 meses, conforme dispõe o §
1o do artigo 31, da Lei no 9656/98.
Segundo depreende da doutrina, a Lei 9.656/98 não se
afastou da preocupação com os planos de saúde coletivos que são fornecidos
pelas empresas empregadoras, tanto que buscou inserir no seu texto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001390-67.2019.8.26.0019 -Voto no 21109 - SLB
5
proteção aos empregados aposentados ou demitidos para que permanecessem
no mesmo plano de saúde. A Resolução n. 195 da Agência Nacional de Saúde,
estabeleceu que os planos coletivos são por adesão ou coletivo empresarial.
Os coletivos empresariais, como o caso da espécie, decorrem da relação
empregatícia.
Assim, os ex-empregados devem usufruir do mesmo
plano dos empregados da ativa, em condições de igualdade e paridade, com a
única diferença de que os inativos devem arcar também com a parte outrora
subsidiada pela ex-empregadora.
A operadora sustenta que a legalidade na diferenciação de
cobrança das mensalidades de ativos e inativos, ante a previsão contratual,
porém e ainda que exista previsão legal e contratual para tanto, o que se
discute é a forma diferenciada de cobrança para funcionários da ativa e
funcionários inativos.
O réu não demonstrou a existência de contrato exclusivo
para ex-empregados. O contrato juntado a fls. 70/97 não prevê reajuste por
faixa etária, conforme cláusula XI aos beneficiários, mas traz ressalvas quanto
as hipóteses previstas nos artigos 30 e 31 da Lei no 9656/98 (fls. 87).
Não há previsão contratual para reajuste por faixa etária
aos ex-empregados demitidos no contrato juntado. Por isso, não pode ser
considerada a tabela juntada a fls. 68, que demonstra cobrança por faixa
etária, por se tratar de tela de computador, sem respaldo no contrato do plano
de saúde apresentado em juízo.
Não pode a requerida estipular preços diferenciados,
mesmo com base em cláusula contratual, pois apesar de ser considerada
legal, no caso dos autos, criaria um novo contrato, fazendo distinção entre
funcionários ativos e inativos, o que é vedado por lei.
Assim, o autor deve ser mantido no plano de saúde da ré,
pelo período de 3 anos e 3 meses, nas mesmas condições, cujos reajustes
devem ser idênticos àqueles implantados para os funcionários da ativa,
arcando com a parte subsidiada pela empregadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001390-67.2019.8.26.0019 -Voto no 21109 - SLB
6
Ante o exposto, nego provimento ao recurso do autor e
dou provimento parcial ao recurso do plano de saúde, para determinar que
o autor arque com o pagamento integral (entendido como a parte que era
descontada do salário do salário do segurado, acrescido daquela então a cargo
da ex-empregadora), a ser apurado em liquidação de sentença.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator